Tribunal: TJDFT
Processo: 0743796-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743796-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GESSINER FARIAS JUNIOR, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 25523567), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) GESSINER FARIAS JÚNIOR, intime-se a cessionária requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.565.310/001-07) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador da requerente conferindo poderes para o advogado peticionante, com a devida identificação do seu subscritor. b) juntar escritura pública de cessão de direitos retificada, uma vez que a apresentada não guarda correspondência entre o(a) credor(a) indicado(a) e o respectivo precatório. c) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac